Tribunal: TCU
Processo: 026.806/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 788/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.806/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Vinicius Azevedo da Mota (XXX.188.573-XX); Daniel dos Santos Alves (XXX.173.416-XX); Eliane Raimunda de Oliveira Tostes (XXX.112.666-XX); Grazielle Silva Carrijo (XXX.945.146-XX); Ilana Sampaio de Pinho (XXX.352.413-XX); Joao Mendes de Oliveira Neto (XXX.859.367-XX); Luana Silva Britto (XXX.218.195-XX); Luis Fernando Portela de Faria (XXX.999.191-XX); Margot Ester Eickhoff Benedetti (XXX.412.059-XX); Washington Alexandre Pinto (XXX.127.396-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.